Tribunal: TCU
Processo: 016.435/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8236/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.435/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Altaira dos Anjos Machiqueira (XXX.709.917-XX); Ana Beatriz Ferreira Arantes (XXX.415.487-XX); Diva Quintino Anjos dos Santos (XXX.314.217-XX); Maria Valeria da Silva Machado (XXX.722.077-XX); Maria da Conceicao Ferreira da Silva (XXX.765.247-XX); Nubia da Gloria Ferraz de Oliveira (XXX.307.187-XX); Terezinha de Oliveira Mauadie (XXX.116.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.